Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0706189-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA MARIA SILVA FRANCO MONTEIRO; ISABELA CRISTINA FRANCO MONTEIRO HOLANDA e NATÁLIA FRANCO MONTEIRO. AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por DALVA MARIA SILVA FRANCO MONTEIRO; ISABELA CRISTINA FRANCO MONTEIRO HOLANDA e NATÁLIA FRANCO MONTEIRO contra a decisão de ID 140550455, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação Monitória n. 0705127-16.2022.8.07.0007. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de apresentação de documentos formulado pelas agravantes, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de DALVA MARIA SILVA FRANCO, ISABELA CRISTINA FRANCO MONTEIRO e NATALIA FRANCO MONTEIRO XAVIER. O banco autor afirma que as requeridas são herdeiras de José Aparecido Monteiro, falecido em 24/07/2021, que o de cujus firmou, no dia 12/03/2020, Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, no 519.000.386, no valor de R$ 478.643,37 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 120 parcelas mensais e consecutivas de R$ 8.875,17, com vencimento final em 05/03/2030. Relata que o devedor não cumpriu com a obrigação assumida e que em razão do inadimplemento a partir de 05/06/2021, o valor do débito é de R$ 662.766,20, sendo que as requeridas, na qualidade de herdeiras, são responsáveis pelo seu adimplemento. Requer, portanto, o recebimento da quantia atualizada de R$ 662.766,20 (seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos). As requeridas apresentaram embargos à monitória (ID n. 132842283), nos quais afirmam que não participaram no negócio jurídico, que não sabiam da negociação, que não houve inadimplemento e sim a morte do devedor, que foi realizada a partilha dos bens e que não detinham a posse dos veículos indicados no inventário extrajudicial, haja vista que foram alienados para terceiros antes do falecimento e incluídos no inventário apenas para viabilizar a transferência junto ao Detran aos efetivos proprietários. Aduzem que o único bem que efetivamente compôs o espólio foi 50% da casa onde a família reside, que o imóvel é bem de família e que não houve tentativa de solução extrajudicial da questão. Alegam que pode existir seguro prestamista nos contratos anteriores, que não foram notificadas, que não possuem responsabilidade sobre o débito, que não podem responder com seu patrimônio pessoal e que eventual responsabilização deve ser limitada ao valor do espólio. Ademais, aduzem a abusividade do valor cobrado, haja vista que deve ser considerado devido o saldo devedor antes da data do falecimento, com a aplicação de juros de mora a partir da citação, quando tomaram conhecimento da dívida, de forma que não podem responder por encargos moratórios, remuneratórios e multas com as quais não anuíram. Por fim, pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pela intimação do banco embargado para apresentar os contratos referentes aos débitos do falecido consolidados na cédula de crédito bancário para que se permita averiguar a existência de seguro prestamista excluído unilateralmente na CCB, e, caso seja reconhecida a obrigação, requerem que i) o título judicial seja constituído no montante de R$ 570.159,70 (quinhentos e setenta mil, cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos), respeitados os termos contratuais de vencimento antecipado e sem cobrança de parcelas mensais ou juros remuneratórios, com incidência dos juros de mora apenas a partir da citação; (ii) seja afastada a responsabilidade patrimonial ou mesmo reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante viúva meeira, pois não foi destinatária do espólio, mas sim de meação; e (iii) seja a responsabilidade patrimonial das embargantes herdeiras limitada ao quinhão do espólio que receberam, este limitado aos 50% (cinquenta por cento) do imóvel partilhado entre ambas, conforme avaliação do inventário. O autor apresentou impugnação aos embargos à monitória (ID n. 136319412), impugnando o pedido de gratuidade de justiça e aduzindo a legitimidade passiva dos herdeiros, a validade da petição inicial, a desnecessidade da juntada de outros documentos e a existência de provas suficientes do crédito exequendo. Ademais, defende a legalidade do contrato celebrado, a impossibilidade de extinção da dívida em razão do óbito do devedor, a impossibilidade de revisão de operações novadas, a regularidade da contratação e da cobrança, a legalidade da cobrança de juros e multa sobre o valor corrigido, a expressa previsão contratual do vencimento antecipado do débito pela inadimplência, a inexistência de excesso do valor cobrado, a ausência de prova da contratação de seguro prestamista, a inaplicabilidade do CDC, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e a inobservância dos requisitos legais para o pedido de exibição de documentos. Por fim, pugna pela improcedência dos embargos. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Defiro a gratuidade de justiça às requeridas. Registre-se. [...] Superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Indefiro o pedido de intimação do banco autor para apresentar os contratos dos débitos refinanciados, haja vista que o autor juntou o contrato que é a prova escrita da dívida objeto de cobrança nestes autos, no qual constam as cláusulas que regem o negócio jurídico firmado entre as partes. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. [...] (ID 140550455 do processo originário). (Destaques no original). Nas razões recursais, as agravantes, herdeiras do Sr. José Aparecido Monteiro, falecido em 24/07/2021, informaram que a ação de origem se refere a ação monitória movida pelo banco agravado, tendo por objeto cédula de crédito bancário de renegociação de dívidas celebrado entre o de cujus e o Banco do Brasil. Esclareceram que não tinham qualquer conhecimento da existência do instrumento contratual objeto da ação, e somente figuram no polo passivo da demanda pois são respectivamente meeira (esposa) e herdeiras (filhas) do falecido; mas não figuraram como parte no contrato de crédito em referência. Aduziram que a exibição de documentos requerida em 1o Grau está vinculada à tese defensiva das agravantes, que desconheciam as dívidas oriundas dos contratos objetos da ação monitória originária. Destacaram que não foi avaliado pela decisão recorrida o requerimento de inversão do ônus probatório pela equiparação à relação de consumo. Asseveraram, ainda, que a única forma que as agravantes têm de demonstrar que pode ter ocorrido prática abusiva nula que comprometeu a quitação do débito é diante da exibição de documentos por parte da instituição financeira. Ao final, requereram o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado apresente todos os contratos objetos da repactuação da Cédula de Crédito Bancário vinculados aos autos de origem; e b) no mérito, o seu provimento, confirmando a tutela antecipada e determinando que o Juízo de 1o grau se manifeste sobre a incidência do CDC e sobre a distribuição do ônus probatório. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID 140550455 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. As agravantes requereram a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.[i] Assim, considerando que o pleito formulado pelas agravantes consistiu em “suspensão da r. decisão agravada, determinando que o Agravado apresente todos os contratos objeto da repactuação da Cédula de Crédito Bancário objeto da ação” (ID 43878868 - Pág. 11), resta evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente concedida a apresentação dos documentos. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da necessidade de apresentação dos contratos vinculados à repactuação de Cédula de Crédito Bancário relacionados à ação monitória referente à dívida contraída pelo de cujus, cobrada das herdeiras, ora agravantes. Inicialmente, destaca-se que a ação monitória é procedimento típico de cognição sumária, caracterizada pelo propósito de conseguir de forma célere o título executivo para dar início à execução forçada. Nessa ação específica, há uma abreviação do caminho para a execução, de forma que o eventual contraditório da parte devedora deve ser exercido por meio de embargos, previstos no art. 702 do Código de Processo Civil. Os documentos de IDs 119607070 e 119607071 dos autos de origem mesmo não reunindo os requisitos dos títulos executivos extrajudiciais previstos no art. 784 do CPC, podem ser considerados para constituir documento hábil à ação monitória, por se tratar de prova escrita da dívida, encontrando-se devidamente instruída a inicial monitória, nos termos do art. 700 do CPC. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, observa-se a existência de Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, no 519.000.386, firmado no dia 12/03/2020 no valor de R$ 478.643,37 (quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), a ser pago em 120 parcelas mensais e consecutivas de R$ 8.875,17, com vencimento final em 05/03/2030, cobrada das herdeiras do Senhor José Aparecido Monteiro, falecido em 24/07/2021. O agravado destaca que o devedor não cumpriu com a obrigação assumida e que em razão do inadimplemento a partir de 05/06/2021, o valor do débito atualizado é no montante de R$ 662.766,20 (seiscentos e sessenta e dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e vinte centavos), sendo que as agravantes, na qualidade de herdeiras, são responsáveis pelo seu adimplemento. Analisando a documentação colacionada, verifico a situação peculiar relacionada à morte do contratante do crédito junto ao banco agravado, ocorrida em 24/07/2021, conforme certidão de óbito de ID 132844995 dos autos de origem. Além disso, observa-se a alegada ausência de ciência, pelas agravantes acerca das dívidas contraídas pelo de cujus. Em relação às dívidas do falecido, o CPC dispõe: Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Saliento que o direito à herança também possui previsão Constitucional, conforme art. 5o, incisos XXX e XLV: XXX - é garantido o direito de herança; [...] XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; As agravantes alegam a possível existência de seguro prestamista nos contratos anteriores e também a possibilidade da abusividade do valor cobrado, além da devida verificação do saldo devedor e da incidência dos juros em razão da data de falecimento do contratante; portanto, reputam necessária a exibição dos contratos de crédito firmados pelo de cujus com o agravado. Quanto à exibição de documento, convém destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior2: Do dever que incumbe às partes e aos terceiros de colaborar com o Poder Judiciário “para o descobrimento da verdade” (NCPC, arts. 378 a 380), decorre para o juiz o poder de determinar a exibição de documento ou coisa que se ache na posse das referidas pessoas, sempre que o exame desses bens for útil ou necessário para a instrução do processo. [...] O documento ou coisa a ser exibida terá, obviamente, que manter algum nexo com a causa, para justificar o ônus imposto à parte ou ao terceiro possuidor. Caso contrário, a exibição deverá ser denegada por falta de interesse da parte em postulá-la. Promovida entre partes do processo, a exibição funciona, de certa maneira, como quebra do sistema normal de distinção do ônus da prova (art. 373). Estando em situação em que a lei a considera obrigatória, o litigante não tem a liberdade de se recusar ao fornecimento do meio de prova reclamado pelo adversário (art. 399). Se resistir ao comando do juiz, suportará a sanção legal de ter presumido como verdadeiro o fato que o adversário pretendia comprovar por meio da exibição. Com isto, aquele que tinha normalmente o ônus da prova ficará dele desonerado (art. 400, II), graças a uma presunção legal. Não se trata de impor o dever de fazer prova para a parte contrária, mas de exigir cumprimento do dever de veracidade e lealdade que cabe a todo litigante (art. 77, I). Aliás, a exibição, quando consumada, nem sempre fará a prova que o promovente pretendia, pois o documento exibido pode, perfeitamente, não confirmar a versão a ele atribuída. O que não se admite é que o requerido, tendo condições de esclarecer o fato litigioso, deixe injustamente de fazê-lo. [...] Assim, na situação analisada, quando realizada a exibição dos documentos, não necessariamente estará demonstrada a versão das agravantes, visto que o documento exibido pode, perfeitamente, não confirmar a versão a ele atribuída, de forma que o que pode trazer prejuízo à lide é o fato do agravado, tendo condições de esclarecer o fato litigioso, não o faça, de forma injusta. A propósito, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDA DO FALECIDO. LEGITIMIDADE. ESPÓLIO. HERDEIROS. PARTILHA. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Antes de realizada a partilha, os herdeiros não possuem legitimidade para figurar no polo passivo e não podem responder com o seu patrimônio pessoal pela dívida deixada pelo de cujus. 2. Realizada a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. 3. O reconhecimento da prescrição, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pode demandar dilação probatória, a fim de se verificar a ocorrência ou não de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas. 3.1. Diante da necessidade de dilação probatória a ser realizada propriamente na via ordinária, não há como se entregar a tutela pretendida em sede de Agravo de Instrumento. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1247378, 07043087120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA DO FALECIDO. AÇÃO MOVIDA CONTRA HERDEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. As dívidas do falecido não são extintas com o óbito, devendo o patrimônio deixado responder pelos débitos existentes no momento da morte. Cabe ao espólio responder pelas dívidas deixadas pelo de cujus, enquanto não finalizado o processo de inventário e partilha. Após a partilha, cada herdeiro responde pela dívida até os limites do patrimônio que herdou. Na espécie, ante a ausência de partilha de bens, a ação monitória deve ser movida em desfavor do espólio. Verificando-se a exclusão de litisconsortes do polo passivo da demanda, com prosseguimento da ação em relação ao espólio, é devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos patronos dos litisconsortes excluídos da relação processual. O Código de Processo Civil, ao tratar dos honorários advocatícios, estabelece que, via de regra, a verba deverá ser fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), não é possível a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. (Acórdão 1658015, 07333552220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, no caso em apreço, em que pese as provas do débito juntadas ao processo de origem pelo agravado, por envolver direito à herança e dívida contraída pelo falecido sem a devida ciência das herdeiras, necessária redobrada cautela na verificação das particularidades do caso, tendo em vista a necessidade de dilação probatória assegurada a ampla defesa e o contraditório. Assim, em juízo de cognição sumária, típica do momento processual, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Nesse sentido, considerando que a resolução da demanda, em razão da morte do contratante do crédito, depende de eventual dilação probatória para que se verifique a real situação dos débitos oriundos do contrato em questão, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o banco, ora agravado, apresente todos os contratos objeto da repactuação da Cédula de Crédito Bancário objeto da ação monitória n. 0705127-16.2022.8.07.0007, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília - DF, 7 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 59. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 979.